Tribunal: TJBA
Processo: 8002450-78.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO n. 8002450-78.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Advogado(s): FRANCISCO ANTÔNIO FRAGATA JÚNIOR, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENÇO EMBARGADA: MARIA DE LOURDES DE JESUS Advogado(s): JACQUELINE MEIRELES VALIENSE ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES FORAM EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. TEMA 929 DO STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA LEI 14.905/2024. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA. ART. 1.026, §§ 2º E 3º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração, ID 95918992, na apelação n. 8002450-78.2021.8.05.0274, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DESACOLHER OS EMBARGOS, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.